Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711325-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA PATRICIA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DÉBORA PATRÍCIA DE SOUSA ARAÚJO. Na origem, DÉBORA PATRÍCIA DE SOUSA ARAÚJO ajuizou ação de repactuação de dívidas em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A, alegando, em síntese, que está em situação de superendividamento, daí porque não se encontra em condições de pagar as dívidas, sem preservar o mínimo essencial. Requer, em antecipação de tutela, que foi indeferida, o seguinte: b) SEJA determinado a redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 30% da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), enquanto durar o processo, equivalente a R$ 2.364,14 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) sob à luz dos inúmeros julgados apresentados, importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência); c) No caso de redução de qualquer parcela de empréstimo seja determinado ao(s) requerido(s) absterse de incluir o nome do(a) requerente em cadastros de inadimplência como SPC e SERASA tendo em vista que a dívida estará sendo paga nos moldes da determinação JUDICIAL conforme o provimento do caso em apreço importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência); Em suas razões recursais a agravante sustenta, em suma, que é possível limitar o pagamento para empréstimos de mútuo a 30% (trinta por cento) na hipótese de superendividamento e, mesmo que assim não fosse, é vedada a penhora de salários do trabalhador para quitação de dívida, insistindo, pois, na antecipação da tutela em sede recursal. Recurso isento de preparo, ante a gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “No mais, trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula: “d) Seja designada pelo Juízo audiência de Conciliação nos moldes do artigo 104A do CDC para formulação de acordo de “Repactuação de Dívidas” ocasião em que o Banco poderá se manifestar quanto a proposta de “Plano de Pagamento” que consta nessa exordial, a saber: A totalidade da dívida mencionada junto ao BRB Banco de Brasília deve ser liquidada em 60 (sessenta) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) totalizando o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e) No caso de recusa do referido “Plano de pagamento” ou que audiência de conciliação seja infrutífera (sem acordos) seja CONVERTIDO o presente processo em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” conforme o teor do Art104 B (da nova lei 14.181/21) com a indicação de Administrador (Perito) nomeado pelo Juízo que apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos (3o§ 104B).” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Nesse passo, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pelo autor -comprovantes de renda, despesas com cartão, etc - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ademais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia de todos os contratos vinculados ao réu. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Nesse mesmo cenário, para que seja avaliada a real situação financeira da parte autora, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Assim, somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA." Pois bem. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. No caso em exame, verifica-se que a agravante contratou vários empréstimos consignados, sobre os quais incidem uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. Por outro lado, tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas impedem de viver dignamente. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Diante da legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos da agravante. A propósito, destaco o seguinte precedente: “ CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.”( Acórdão 1386869, 07028325820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator